Tribunal: TJDFT
Processo: 0745200-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, LEF. SÚMULAS No 106 E 314, STJ. RESP 1.340.553/RS – TEMAS No 566 A 571, STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURADA. ATRASO IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No curso da ação, não sendo localizado bens penhoráveis do devedor, o juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo prazo máximo de 1 (um) ano e, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário, em consonância com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e com a Súmula 314 do STJ.
2. No entanto, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, nos termos da Súmula 106 STJ.
3. Segundo as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS – Temas no 566 a 571 dos recursos repetitivos, “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.
4. As teses fixadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS admitem o início do prazo de suspensão processual e, subsequentemente, do prazo de prescrição intercorrente apenas caso a Fazenda Pública permaneça inerte após ser intimada acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Contudo, no caso dos autos, inexiste inércia da Fazenda Pública apta a justificar a consumação da prescrição intercorrente, pois a demora processual decorreu de atraso imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.